Tribunal: TJBA
Processo: 8001528-36.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8001528-36.2019.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): GUSTAVO AURELIO SEARA NIELLA, ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE AGRAVADO: ODILON CORREA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CPF OU CNPJ DO EXECUTADO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL NÃO ATENDIDA. RESOLUÇÕES Nº 547/2024 E Nº 617/2025 DO CNJ. TEMA 1.184 DO STF. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA DE SEGUNDO GRAU. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto por ente público municipal contra decisão monocrática de relator que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença terminativa de extinção de execução fiscal, sem resolução do mérito, decretada em virtude do descumprimento de ordem de emenda à inicial destinada ao fornecimento do número de CPF ou CNPJ do executado. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em definir: (i) se a extinção da execução fiscal motivada pela carência de indicação do CPF ou CNPJ do devedor viola os requisitos processuais do artigo 6º da Lei Federal nº 6.830/1980 e as teses firmadas no Tema Repetitivo nº 876 do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) se as Resoluções nº 547/2024 e nº 617/2025 do Conselho Nacional de Justiça ostentam cogência administrativa e processual para determinar a extinção das execuções eletrônicas sem registro cadastral fiscal do devedor. III. Razões de decidir 3. O postulado constitucional da eficiência, inscrito no artigo 37, caput, da Constituição Federal, determina a racionalização da cobrança do crédito público, obstando a movimentação estéril e desnecessária de demandas judiciais desprovidas de viabilidade operacional e utilidade econômica útil para o erário. 4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184 de Repercussão Geral, chancelou a legitimidade da extinção de execuções fiscais sob o influxo do princípio constitucional da eficiência e da ausência de interesse de agir. 5. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1553607 RG, assentou a plena constitucionalidade e a força vinculante das balizas expedidas pela Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, confirmando que as diretrizes de saneamento processual vinculam todos os órgãos judiciais e não maculam a autonomia tributária local. 6. Mostra-se imperioso proceder ao distinguishing interpretativo entre as normas ordenadoras do Conselho Nacional de Justiça e o Tema Repetitivo nº 876 do Superior Tribunal de Justiça, pois este último cingiu-se a examinar a matéria sob a ótica formal infraconstitucional em contexto de ajuizamento, ao passo que as novas balizas do CNJ fundam-se na utilidade processual e na viabilidade operacional das ferramentas do processo eletrônico. 7. A ausência de registro do identificador fiscal (CPF ou CNPJ) no âmbito do processo eletrônico inviabiliza de maneira peremptória a realização de medidas constritivas eficientes pelos sistemas integrados (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD), retirando a utilidade da lide e autorizando a extinção sem mérito por ausência de pressupostos válidos de desenvolvimento do processo, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno conhecido e desprovido. 9. Teses de julgamento: "1. A ausência de indicação do CPF ou CNPJ da parte executada obsta o prosseguimento útil da execução fiscal por inviabilizar atos eletrônicos de constrição e busca patrimonial, autorizando a extinção do processo, sem resolução de mérito, com esteio nas Resoluções nº 547/2024 e nº 617/2025 do CNJ e no Tema 1.184 do STF, após regular e não atendida oportunidade de emenda à inicial. 2. As diretrizes de gestão judiciária do Conselho Nacional de Justiça alinham-se ao princípio da eficiência e da utilidade do processo eletrônico, não configurando contrariedade ao Tema 876 do Superior Tribunal de Justiça ante a nítida distinção de suporte fático e jurídico (distinguishing)." Referências: Constituição Federal, artigo 37, caput; Lei Federal nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil), artigos 183, 485, inciso IV, 927 e 1.021; Lei Federal nº 6.830/1980, artigo 6º; Resolução CNJ nº 547/2024, artigo 1º-A; Resolução CNJ nº 617/2025; Supremo Tribunal Federal, Tema 1.184/RG (RE 1.355.208) e ARE 1553607 RG; Superior Tribunal de Justiça, Tema 876/Repetitivo (REsp 1.455.091/AM); Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Apelação nº 8001379-40.2019.8.05.0103. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos os presentes autos de AGRAVO INTERNO na Apelação nº 8001528-36.2019.8.05.0103. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, Presidente Desembargador MANUEL BAHIA CARNEIRO DE ARAÚJO Relator Procurador(a) de Justiça